Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – SEGURADORA DE VEÍCULOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO – RESPONSABILIDADE – PROVAS – ÔNUS DE QUEM ALEGA – CPC, 373, I - AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o dever de indenizar pressupõe a prática de um ato ilícito, doloso ou culposo, além da existência do dano e do nexo de causalidade entre ambos (CC, 186 e 927).

2. Embora as seguradoras se sub-roguem nos direitos do segurado (CC, 786), a ausência de provas que evidenciem a culpa de um dos condutores envolvidos em acidente de trânsito afasta a caracterização dos elementos da responsabilidade civil.

3. Nos termos da norma inscrita no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a quem alega o ônus de comprovar a existência de fatos constitutivos do direito vindicado; ônus do qual a parte autora, in casu, não se desincumbiu.

4. Recurso desprovido.